Tribunal: TJDFT
Processo: 0714646-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM AÇÃO ANTERIOR. EFEITOS PRECLUSIVOS DA COISA JULGADA. ART. 508 CPC. DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Não se revelou negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. A discussão sobre a validade da Assembleia Ordinária realizada no dia 29/03/2021, que determinou que as despesas condominiais passariam a ser calculadas com base na fração ideal e não mais no rateio simples, já foi apreciada e decidida em ação anterior ajuizada pelo condômino devedor. Por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, incabível sua rediscussão em outro processo envolvendo as mesmas partes e para afastar a cobrança das taxas condominiais.
3. Se o condômino não se desincumbiu do ônus de comprovar a quitação das taxas condominiais, mostra-se correta a sentença condenatória, pois na forma do art. 1.336 do Código Civil, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.